Tribunal: TJBA
Processo: 8012780-44.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8012780-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, ANA CARTAXO BASTOS BARRETO, PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS.
TEMA REPETITI
VO

1233 DO STJ.
SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por sindicato visando ao reconhecimento do direito dos servidores públicos estaduais substituídos à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do adicional de um terço de férias.
II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o sindicato impetrante possui legitimidade ativa para a propositura do mandado de segurança; (ii) saber se há litispendência em razão da existência de outras ações coletivas envolvendo parte da categoria; e (iii) saber se o abono de permanência possui natureza remuneratória apta a integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias.
III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada, pois comprovada a regularidade sindical mediante registro ativo no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, o que assegura a atuação como substituto processual.
4. A preliminar de litispendência também deve ser afastada, ante a ausência de comprovação da identidade entre as ações e a distinção entre a legitimação de associações e sindicatos, que impede o reconhecimento de identidade subjetiva.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1233, firmou entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo de verbas como adicional de férias e gratificação natalina.
6. A natureza remuneratória decorre do caráter permanente e da vinculação da verba ao exercício do cargo, não se tratando de parcela indenizatória.
7. A exclusão da verba do cálculo do terço de férias, apesar de sua consideração para o 13º salário, configura atuação administrativa contraditória, violando os princípios da confiança legítima e da coerência administrativa.
IV. Dispositivo e tese

8. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.
Tese de julgamento: “1. O abono de permanência possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo do terço constitucional de férias. 2. O sindicato regularmente registrado possui legitimidade para atuar como substituto processual em mandado de segurança coletivo. 3. Não há litispendência entre ações propostas por sindicato e associação em razão da distinção de legitimação processual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXI, e 8º, I e III; CPC, art. 337, §§ 1º a 3º; Lei nº 11.357/2009, art. 71, IX; Lei nº 6.677/1994.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.055.836/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1233).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8012780-44.2025.8.05.0000

tendo como Impetrante o

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
,

e, como Impetrados, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAH
IA E
O SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES E
CONCEDER
A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA